Tribunal: TJSP
Processo: 1012824-57.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer. Revelia. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Imóvel dos réus vizinho ao imóvel da autora. Obra erigida que não teria observado o recuo lateral mínimo, além de o sistema de escoamento de águas ser falho. Supostos danos no muro divisório e nas paredes dos quartos e sala do imóvel da autora.

Revelia que conduz à

Ementa:
Apelação Cível. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer. Revelia. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Imóvel dos réus vizinho ao imóvel da autora. Obra erigida que não teria observado o recuo lateral mínimo, além de o sistema de escoamento de águas ser falho. Supostos danos no muro divisório e nas paredes dos quartos e sala do imóvel da autora.

Revelia que conduz à procedência da ação. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082929
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012824-57.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes
GRACIENE GOMES MALAQUIAS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), EMERSON
GOMES MALAQUIAS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), ELIAS GOMES MALAQUIAS
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), ANTONIO PEDRO MALAQUIAS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) e GRACIETE GOMES MALAQUIAS, é apelada JOSEFA BORGES DA
CONCEIÇÃO MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012824-57.2017.8.26.0590 -Voto no 20912
2
Apelação n° 1012824-57.2017.8.26.0590
Apelantes: Antônio Pedro Malaquias e outros
Apelada: Josefa Borges da Conceição Moreira
Comarca de São Vicente 4a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Daniel D'Emidio Martins
Voto no 20912
Apelação Cível. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de
fazer. Revelia. Sentença de procedência. Apelo dos réus.
Imóvel dos réus vizinho ao imóvel da autora. Obra erigida que não
teria observado o recuo lateral mínimo, além de o sistema de
escoamento de águas ser falho. Supostos danos no muro divisório
e nas paredes dos quartos e sala do imóvel da autora.
Revelia que conduz à procedência da ação. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
A r. sentença proferida as f.60/62 destes autos de ação de
obrigação de fazer movida por JOSEFA BORGES DA CONCEIÇÃO
MOREIRA em relação a ANTONIO PEDRO MALAQUIAS e outros, julgou
procedente o pedido e condenou os réus a (a) providenciarem a adequação
da obra que erigiram no terreno vizinho ao imóvel da autora, para que (a1)
seja observada a distância mínima de 1,5m entre os terrenos; (a2) o
sistema de escoamento de água seja adequado, a fim de evitar que a água

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012824-57.2017.8.26.0590 -Voto no 20912
3
proveniente do imóvel que lhes pertence seja despejada no imóvel da
autora e para evitar problemas de umidade neste; (b) reparar os danos
provocados pela umidade no muro divisório e nas paredes dos quartos e
sala do imóvel da autora.
Apelaram os réus (f.63/70; 85/90, 94/101) alegando, em
suma (a) ilegitimidade passiva, porquanto Elias, Emerson, Graciene e
Graciete não são proprietários do imóvel; (b) cerceamento de defesa,
porque a matéria discutida exige perícia técnica para ser elucidada; (c) a
construção erigida não é irregular, tanto que a Prefeitura não tomou
qualquer providência administrativa; (d) inexistem provas acerca dos
alegados danos ao imóvel da autora, tampouco da suposta irregularidade
da construção realizada no imóvel vizinho; (e) Antônio e Graciete afirmam,
ainda, que quem construiu o muro divisório foi a corré Graciene, explicando
que no terreno existem várias casas, sendo que cada corréu ocupa uma.
A apelação, isenta de preparo porque deferida a assistência
judiciária aos réus (f.84), foi contra-arrazoada (f. 110/115).
É o relatório.
A sentença foi proferida em 14/05/2018; as apelações,
protocoladas em 15/05/2018 e 30/05/2018, são tempestivas.
A autora ajuizou a presente ação argumentando que obra
realizada no terreno vizinho, do qual consta perante os cadastros da
municipalidade que o titular é o corréu Antônio Pedro Malaquias, pai dos
demais réus, que ocupam o imóvel, é irregular por não observar o recuo
lateral mínimo de 1,5m.
Asseverou, ainda, que o sistema de escoamento de águas
do imóvel dos réus é falho, porque toda água proveniente das chuvas é
despejada no imóvel da autora, dando azo à infiltração no muro divisório e
nas paredes dos quartos e sala da casa da autora, provocando danos.
Pugnou pela condenação dos réus na adequação da
construção, de forma a obedecer ao recuo mínimo e a adequar o sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012824-57.2017.8.26.0590 -Voto no 20912
4
de escoamento de águas, além da reparação dos danos (no muro divisório
e paredes dos quartos e salas).
Os réus, regularmente citados e não obstante tenham
comparecido à audiência de conciliação, deixaram transcorrer o prazo para
a defesa, razão pela qual o magistrado, considerando a presunção de
veracidade dos fatos narrados na inicial decorrente da revelia, julgou
procedente a ação.
A patrona dos réus explicou, nos recursos, que embora tenha
sido nomeada para defendê-los em 11/04/2018, eles somente a procuraram
em 08/05/2018, depois de escoado o prazo para contestar.
Tal circunstância não altera o reconhecimento da revelia,
porquanto era obrigação, tanto dos réus, quanto da patrona nomeada,
diligenciar para que a defesa fosse apresentada dentro do prazo legal.
Os réus nominaram o recurso de apelação como “recurso
inominado”, requerendo a redistribuição dos autos à vara cível comum em
evidente equívoco, porquanto o processo tramitou, desde o início, perante a
4a Vara Cível da Comarca de São Vicente.
No mais, a revelia implica na presunção de veracidade dos
fatos narrados na inicial.
A matéria em debate diz respeito à desobediência, por parte
dos réus, do recuo lateral obrigatório entre imóveis vizinhos, o que teria
gerado danos ao imóvel da autora, decorrentes, também, de suposta falha
no sistema de escoamento pluvial no imóvel dos réus.
A ausência de defesa dentro do prazo legal permite concluir
pela irregularidade da obra e pela responsabilidade dos réus pela
construção, situação, aliás, não negada nos recursos. Nestes alguns
corréus afirmam, apenas, que por não serem proprietários do imóvel não
teriam qualquer responsabilidade pelo evento, sem negar, contudo,
residirem no local.
Demais disso, a inicial veio acompanhada de fotografias e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012824-57.2017.8.26.0590 -Voto no 20912
5
cópia do procedimento administrativo da Prefeitura Municipal solicitando a
adequação do sistema de escoamento de águas, corroborando as
alegações da autora.
A sentença não condenou os réus no pagamento dos
honorários advocatícios.
Com fundamento no artigo 85, § 1o do CPC e porque
contrarrazoado o recurso, ficam os réus condenados no pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa (R$
10.000,00), atualizado desde o ajuizamento da ação e observada a
gratuidade processual a eles deferida.
Nego, pois, provimento ao recurso.

Morais Pucci
Relator